Tribunal: STF
Processo: RE 1555203
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Necessidade de reexame de fatos e provas para divergir da conclusão da origem. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem concluiu pela ilegitimidade passiva da autoridade e pela ausência de interesse de agir após analisar as provas dos autos, constatando que a associação impetrante não demonstrou a existência de associado com domicílio fiscal na localidade de atuação da autoridade apontada como coatora.



    4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado da Súmula 279 do STF.



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem modificar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental Não Provido.